Tribunal: STF
Processo: AI 304595
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL NÃO ADMITIDO. DENEGAÇÃO DO
RECURSO ADESIVO. CPC, ARTIGO 500 E RISTF, ARTIGO 321, § 2º.
1.      Recurso extraordinário interposto pela alínea "b" do
inciso III do artigo 102 da Carta Federal: processamento
obstado, por ausência da decisão plenária que declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
2.      Afigura-se correta a decisão que nega trânsito ao
recurso adesivo porque não admitido o recurso principal (CPC,
artigo 500 e RISTF, artigo 321, § 2º).
        Agravo regimental a que se nega provimento.